Tribunal: TJES
Processo: 5005641-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005641-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ “
[...] Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5005641-45.2024.8.08.0000

Embargante:

Gaede, Silva, Gaede & Associados - Sociedade de Advogados

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo para acolher a impugnação do ente estadual e reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios, julgando extinto o cumprimento de sentença e condenar a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do executado no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico (CPC, art. 85, §§1º e 2º).

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão

relativamente ao pleito subsidiário formulado em suas contrarrazões para
“alteração do polo ativo do cumprimento de sentença relacionado, a fim de que passe a integrar como Exequente o advogado Gerson Stocco de Siqueira”.

O embargado ofertou contrarrazões no ID 11020945.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão

relativamente ao pleito subsidiário formulado em suas contrarrazões para
“alteração do polo ativo do cumprimento de sentença relacionado, a fim de que passe a integrar como Exequente o advogado Gerson Stocco de Siqueira”.

Todavia, conforme precedente invocado no acórdão embargado
“[...] Decisão reformada para acolher a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, extinguindo o feito, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. [...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011801-57.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Ora, na hipótese vertente, o desfecho dado à causa foi pelo provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo para acolher a impugnação do ente estadual e reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios, julgando extinto o cumprimento de sentença e condenar a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do executado no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico (CPC, art. 85, §§1º e 2º).

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Ainda que assim não fosse, revela-se inviável neste momento processual e em desconsideração ao êxito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Espírito Santo, retornar ao momento inicial para a alteração do polo ativo, motivo pelo qual caberá à parte legítima averiguar a possibilidade de novo cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.